Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705982-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMELITA CIPRIANO NERY, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, CARMELITA CIPRIANO NERY, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão de ID – 26376441. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26686944 e 26830172. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator